Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a pagar o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão da fraude de contrato de empréstimo consignado realizado em nome da autora.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que procedeu com o cancelamento do contrato antes mesmo de realizar qualquer cobrança. Nesse aspecto, aduz que não houve falha na prestação dos serviços e que, não tendo praticado qualquer ato ilícito, inexiste qualquer obrigação de indenizar a autora. Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a sua condenação e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação e a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.
3. Restou incontroverso, nos autos, que a autora fora vítima de fraude, consistente na celebração de contrato bancário por meio de terceiro em seu nome. Por outro lado, ficou comprovado, também, que o banco réu tão logo ciente do ocorrido procedeu ao cancelamento do referido negócio jurídico antes de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da autora (ID 22454377, fls. 2).
4. Contudo, a despeito de não ter havido privação material da autora, entendo consignada a falha de segurança na prestação do serviço pelo banco que permitiu a realização de operações fraudulentas bancárias perpetradas por terceiros, o que caracteriza fato do serviço e atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
5. Tais fatos superam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, pois violam os direitos de personalidade da parte consumidora, notadamente da sua vida privada, em vista da quebra da paz e tranquilidade de espírito imposta à autora, pois diante da insegurança e nervosismo foi obrigada a registrar ocorrência policial (ID 22454362) na tentativa de solucionar o problema para o qual não deu causa.
6. Quanto à modificação do quantum arbitrado pelo juízo sentenciante, esta somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
7. Por fim, quanto ao termo inicial da condenação em danos morais referente à correção monetária, esta incide desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e, quanto aos juros de mora, incidem deste a citação (art. 405 do CC). Sentença mantida também neste ponto.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.